Tribunal: TRF3
Processo: 0004029-25.2010.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
510/1006)

0004029-25.2010.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004029-25.2010.4.03.6111

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: CARLOS ALBERTO MEDINA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL DE MORAIS PALOMBO - SP282588-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. TEMA 1.059/STJ. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo exequente contra acórdão que deu provimento à sua própria apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

2. O embargante aponta omissão no julgado, sustentando que deveria ter havido a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, para fins de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência do vício de omissão (art. 1.022 do CPC) no acórdão embargado e definir se é cabível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) nas hipóteses em que o recurso é provido e não houve fixação prévia de honorários na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I a III, do CPC/2015). A mera insurgência contra o mérito da decisão caracteriza nítido propósito infringente, incabível na via estreita dos aclaratórios.

5. No caso concreto, não houve omissão. A fixação de honorários recursais pressupõe a existência de honorários fixados na instância de origem. Como a sentença extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente (hipótese que atrai o Tema 1.229/STJ, afastando a condenação em honorários), não há base para majoração.

6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS), firmou entendimento vinculante de que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso. Como a apelação do exequente foi provida pelo Tribunal, é juridicamente inviável a pretendida majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal, bem como exige a prévia fixação de honorários na instância de origem, sendo inaplicável nos casos de provimento total ou parcial do recurso.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023); STJ, Tema 1.229.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004029-25.2010.4.03.6111

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL DE MORAIS PALOMBO - SP282588-A

APELADO: CARLOS ALBERTO MEDINA COSTA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Segue a ementa (ID 343718558):

“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ART. 40 LEI FEDERAL No 6.830/80 - INOCORRÊNCIA - DEMORA NO TRAMITE PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME. 1. Execução fiscal ajuizada pela ANP. Sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, V, do CPC, sem condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Na esteira do precedente vinculante, o prazo de prescrição intercorrente (aí incluído o período de suspensão) inicia-se com a ciência, pelo exequente, de que o executado não foi encontrado ou, ainda, de que não há patrimônio hábil para constrição.

4. Não houve, portanto, marco inicial da prescrição intercorrente, já que pende de conclusão penhora de imóvel suficiente para satisfazer o débito.

5. Nesse quadro, verifica-se que não houve inércia da exequente. A demora no tramite processual não lhe pode ser imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Apelação provida.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp n. 1.340.553/RS, j. 12/09/2018, DJe de 16/10/2018, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 1.839.423/PR, j. 22/11/2021, DJe de 02/12/2021, rel. Min. RAUL ARAÚJO”.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora embargante (ID 356253236), apontou omissão no acórdão, qual seja: “quanto à previsão legal insculpida no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil que prevê a possibilidade de majoração em sede recursal dos honorários anteriormente fixados pela sentença de primeiro grau ante o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.”.

Resposta (ID 358486784).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“O exequente requereu o prosseguimento da execução, com bloqueio do veículo e penhora de um imóvel, e não retornou aos autos a carta precatória para avaliação do imóvel, sendo extinto o feito.

Não houve, portanto, marco inicial da prescrição intercorrente, já que pende de conclusão penhora de imóvel suficiente para satisfazer o débito.

Nesse quadro, verifica-se que não houve inércia da exequente. A demora no tramite processual não lhe pode ser imputada.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É o voto.”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Nesse ponto, destaca-se que não houve majoração de honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, notadamente porque, em primeiro lugar, não foram sequer fixados honorários na origem, tendo em vista a extinção do processo em decorrência da prescrição intercorrente, a ensejar a aplicação do Tema 1229/ STJ, que afasta a condenação em honorários nessa hipótese.

Ademais, a majoração de honorários só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso, o que não foi o caso, dado o julgamento pela procedência da apelação.

Essa orientação se alinha ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar tese no Tema 1.059 de Recursos Repetitivos, no sentido de que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, precedentes do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. TEMA 1.059/STJ. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo exequente contra acórdão que deu provimento à sua própria apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

2. O embargante aponta omissão no julgado, sustentando que deveria ter havido a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, para fins de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência do vício de omissão (art. 1.022 do CPC) no acórdão embargado e definir se é cabível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) nas hipóteses em que o recurso é provido e não houve fixação prévia de honorários na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I a III, do CPC/2015). A mera insurgência contra o mérito da decisão caracteriza nítido propósito infringente, incabível na via estreita dos aclaratórios.

5. No caso concreto, não houve omissão. A fixação de honorários recursais pressupõe a existência de honorários fixados na instância de origem. Como a sentença extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente (hipótese que atrai o Tema 1.229/STJ, afastando a condenação em honorários), não há base para majoração.

6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS), firmou entendimento vinculante de que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso. Como a apelação do exequente foi provida pelo Tribunal, é juridicamente inviável a pretendida majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal, bem como exige a prévia fixação de honorários na instância de origem, sendo inaplicável nos casos de provimento total ou parcial do recurso.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023); STJ, Tema 1.229.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão